Tribunal: STF
Processo: AP 233
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-29
Data de publicação: 1979-09-29

Ementa:
Crime eleitoral. Anistia. Processo instaurado contra Deputado Federal, suspenso em face de negativa da licença prevista no art. 32, § 1º, da Constituição da República. Declaração da extinção da punibilidade, pela anistia, de conformidade com o art. 1º da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1978.